Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709621-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISVECO LTDA AGRAVADO: WILLIAM FARKATT TABOSA, MARCELO MARIO MATOS MOREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISVECO LTDA, contra decisão proferida em ação de obrigação de entregar coisa certa c/c tutela de urgência c/c compensação por danos morais, em que o juízo da 16a Vara Cível de Brasília deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, entregasse a esses o veículo objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária. Alega a agravante, em síntese, que as partes celebraram contrato de compra e venda de um veículo Corolla Altis Flex, modelo 2020/2021, na cor cinza celestial e que, no momento da contratação, referido automóvel não se encontrava em estoque e, portanto, dependia do faturamento pela fábrica. Sustenta, ainda, ter sido informado aos autores que o veículo poderia sofrer mudanças no preço, sendo que estes optaram por adquirir o veículo mesmo assim. Esclarece não ter sido possível a entrega do veículo na cor escolhida pelos autores, pois a montadora deixou de fabricar o modelo 2020/2021, objeto da avença. Assevera estar ausente o requisito da probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência, haja vista o conhecimento, pelos autores, de que o veículo poderia deixar de ser fabricado pela montadora. Acrescentam que a culpa pela impossibilidade de entrega do veículo escolhido não pode ser imputada à agravante. Também defende não estar presente o risco de dano ou ao resultado útil do processo, além de haver risco de irreversibilidade da medida, o que igualmente desautoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada. Aduz, ainda, haver risco de dano irreparável para si, caso reste constatada, ao final, a inexistência de sua responsabilidade. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelos autores. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 23605259), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Verifica-se que foi concedida a antecipação da tutela recursal vindicada pelos autores, sendo certo que para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela deferida pelo juízo de origem. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, ainda que os autores aleguem que, diante do descumprimento da obrigação assumida pela ré – de entregar o veículo objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes -, se viram privados de se locomoverem em veículo próprio e obrigados a utilizarem serviços de transporte particular, bem como permanecerem efetuando o pagamento das parcelas referentes ao seguro de automóvel, tais situações podem ser objeto de eventual pedido de ressarcimento de danos materiais, não sendo suficientes para justificarem a concessão da medida antecipada, como procedeu o juízo a quo. Mais a mais, compulsando-se os autos, verifica-se haver cláusula contratual prevendo a possibilidade de reajuste de preço em decorrência de motivos que se encontram fora do alcance do distribuidor, como reajuste por parte do fabricante, dentre outros, até o faturamento e, embora não se debata, neste momento, acerca de existência de abusividade na cláusula, de se concluir que tal previsão abre margem para a discussão entre as partes. Quer isso dizer, então, que a probabilidade do direito também pode ser questionada. Além disso, vale observar que, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, caso a ré/agravante seja compelida a entregar o veículo neste momento e, ao final, restar determinado assistir razão à ela, não será possível reverter a medida para que os autores retornem o bem a esta, pois não se tratará mais de veículo novo, ou seja, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por tais motivos, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator